Tribunal: TJSP
Processo: 1008179-42.2017.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Posse – Ação de reintegração de posse – Sentença de procedência – Inconformismo da corré Maria Aparecida Pontes - 1. Preliminar de incompetência absoluta rejeitada. Ausência de interesse da União sobre o imóvel objeto da ação, reconhecida nos autos do processo de usucapião ajuizado pela corré "Maria" em face do espólio autor – 2. Prevenção, da mesma forma, não caracterizada.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Posse – Ação de reintegração de posse – Sentença de procedência – Inconformismo da corré Maria Aparecida Pontes - 1. Preliminar de incompetência absoluta rejeitada. Ausência de interesse da União sobre o imóvel objeto da ação, reconhecida nos autos do processo de usucapião ajuizado pela corré "Maria" em face do espólio autor – 2. Prevenção, da mesma forma, não caracterizada. Preclusão consumativa evidenciada, diante do julgamento de agravo de instrumento anteriormente interposto – 3. Preliminar de ilegitimidade ativa não acolhida. Imóvel de propriedade do espólio autor que, no caso em exame, comprovou o efetivo exercício de posse, com atos de conservação e o esbulho perpetrado por terceiros – 4. Cerceamento de defesa não caracterizado. Área objeto da demanda bem especificada na inicial. Desnecessidade de produção de prova pericial. Exercício do contraditório e ampla defesa pelas partes – Sentença mantida. Majoração da verba honorária em grau de recurso, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil – Recurso não provido.